Tribunal: TJDFT
Processo: 0009182-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009182-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 59050338, o SINDIRETA informou que os sucessores de CELIOMAR PEREIRA DA SILVA, habilitados no ID: 58378893, renunciam ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Instado, o Distrito Federal não se opôs à citada renúncia (ID: 60794466). Pois bem. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (EE n. 0012937-32.2007.8.07.0000, com trânsito em julgado em 02/06/2021 – ID: 26507735). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pelos sucessores de CELIOMAR PEREIRA DA SILVA, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0734411-56.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 50303904 – Pág. 1, expedido para pagamento da importância de R$ 56.725,83 (cinquenta e seis mil e setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos) em favor do credor CELIOMAR PEREIRA DA SILVA. Após, expeçam-se RPVs, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, considerando o valor total do crédito, em favor dos sucessores CELIOMAR PEREIRA DA SILVA, devendo-se observar as quotas sucessórias de ID: 55132253 (EDNA MARIA GONÇALVES DA SILVA E SILVA, CELIOMAR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, CHARLLENE PEREIRA DA SILVA, ALISSON ALQUISON PEREIRA DA SILVA FRAZAO e LUIZA LORRAYNI PEREIRA DA SILVA) e o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 48072304). Realizadas as diligências determinadas acima, intimem-se as partes para se manifestar sobre o ofício da COORPRE (ID: 60046764). Brasília, 4 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR